Tribunal: TJMT
Processo: 1024249-35.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024249-35.2025.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: CARLA REGINA SILVESTRE DOS SANTOS
RECORRIDO: AUTO MOTO ESCOLA EFICAZ LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AUTOESCOLA. CANCELAMENTO DE AULAS PRÁTICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. PERDA DO TEMPO ÚTIL. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença do 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, em ação proposta contra Auto Moto Escola Eficaz Ltda., reconheceu falha na prestação do serviço decorrente do cancelamento injustificado de aulas práticas para obtenção de CNH nas categorias A e B, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.060,00 a título de danos materiais, julgando improcedente o pedido de danos morais e revogando a tutela de urgência anteriormente concedida. A recorrente pleiteia a majoração dos danos materiais para R$ 3.200,00, a condenação em danos morais e o restabelecimento das astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos materiais para restituição integral do valor pago; (ii) estabelecer se o cancelamento injustificado das aulas e o descumprimento da tutela de urgência configuram dano moral indenizável; (iii) determinar se devem ser restabelecidas as astreintes fixadas na decisão liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da autoescola pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante do cancelamento injustificado das aulas práticas.
O reconhecimento da falha na prestação do serviço não implica automaticamente restituição integral do valor pago, devendo a indenização material limitar-se ao prejuízo efetivamente comprovado, sendo adequada a condenação proporcional fixada na sentença.
Não há comprovação inequívoca de perda total do processo de habilitação por culpa exclusiva da recorrida, inexistindo prova de gastos adicionais ou perda integral do investimento.
O cancelamento injustificado das aulas, somado à inércia da autoescola e ao descumprimento da tutela de urgência, frustra legítima expectativa da consumidora e configura perda do tempo útil, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.
A frustração relevante do processo de habilitação e a necessidade de reinício do procedimento administrativo, com dispêndio de tempo e esforço, caracterizam dano extrapatrimonial indenizável.
A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que morosidade e falha na prestação de serviços por autoescola ensejam indenização por danos morais, especialmente quando evidenciada a desídia do fornecedor.
A fixação da indenização por dano moral em R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A autoescola responde objetivamente pela falha na prestação de serviços decorrente do cancelamento injustificado de aulas práticas. 2. A indenização por danos materiais deve limitar-se ao prejuízo efetivamente comprovado, sendo incabível restituição integral sem prova da perda total do investimento. 3. O cancelamento reiterado de aulas práticas, aliado ao descumprimento de tutela judicial e à perda do tempo útil do consumidor, configura dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da medida.”
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1052854-65.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 15/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024249-35.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLA REGINA SILVESTRE DOS SANTOS - CPF: 084.926.611-43 (RECORRENTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 396.232.461-53 (ADVOGADO), AUTO MOTO ESCOLA EFICAZ LTDA - CNPJ: 33.876.189/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026